Tribunal: TJDFT
Processo: 0703811-63.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. ITENS QUE GUARNECIAM O LAR CONJUGAL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. INVIABILIDADE DE ESTABELER A PARTILHA. SENTENÇA MANTIDA NESSE ASPECTO. LOCAÇÃO DE QUITINETES. DIVISÃO DE SUPOSTOS GANHOS DECORRENTES DE ALUGUÉIS. FALTA DE PROVAS. SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO. MOTOCICLETA. ART. 1.659, V, C/C ART. 1.668 DO CC. INSTRUMENTO DE PROFISSÃO NÃO CARACTERIZADO. MEIO DE TRANSPORTE PARA O TRABALHO. EXCLUSÃO DO VEÍCULO DA PARTILHA. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO. APELAÇÕES CONHECIDAS. APELO DO RÉU/RECONVINTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA/RECONVINDA PROVIDO.
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra a sentença que, em ação de divórcio e partilha, julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados na petição inicial e improcedente o pedido reconvencional.
2. No regime da comunhão universal, comunicam-se todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, salvo as exceções listadas no art. 1.668 do CC.
3. Verifica-se que o requerido/reconvinte não se desincumbiu do encargo probatório previsto no art. 373, I, do CPC, pois não juntou comprovantes dos alegados bens adquiridos para compor o lar conjugal, tampouco demonstrou que todos os objetos foram retirados do imóvel pela autora/reconvinda quando da separação. Inviável, portanto, estabelecer a partilha de tais bens. Sentença mantida nesse ponto.
4. Diante da falta de provas sobre a locação das quitinetes situadas no lote pertencente às partes, a sentença deve ser reformada no ponto em que condenou o requerido/reconvinte a pagar metade dos supostos ganhos oriundos dos aluguéis de tais unidades.
5. Incabível aplicar no caso a hipótese de incomunicabilidade patrimonial prevista no art. 1.659, V, c/c art. 1.668 do CC, pois a motocicleta é utilizada como meio de transporte para o trabalho do requerido/reconvinte, o que não se enquadra no conceito de instrumento da profissão. A sentença deve ser reformada para que o aludido bem seja incluído na partilha igualitária.
6. Apelações conhecidas. Apelo do requerido/reconvinte parcialmente provido. Recurso da autora/reconvinda provido.